Tribunal: TJPA
Processo: 0804888-41.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804888-41.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ANDERSON JOSE SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. MATÉRIA DECIDIDA EM APELAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende a reforma da pena aplicada, afirmando que o respectivo quantum é desproporcional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A desproporcionalidade na aplicação da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - O argumento de desproporcionalidade da pena foi debatido e rejeitado quando do julgamento da apelação. Dessa forma, sequer pode ser enfrentado em sede de revisão criminal, pois esta ação não pode ser utilizada como recurso ordinário.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ANDERSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA
condenado, por sentença transitada em julgado, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 943 (novecentos e quarenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 c/c 40, inc. III, da lei nº 11.343/2006.

O requerente sustenta que houve desproporcionalidade na imposição da pena base, uma vez que só os antecedentes e a conduta social militam em seu desfavor.

Pede a procedência do pedido a fim de que as penas sejam reduzidas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Em consulta ao sistema Pje, constata-se que o argumento de desproporcionalidade da pena foi debatido e rejeitado quando do julgamento da apelação nº 0016910-72.2018.8.14.0401, relatada pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos. Dessa forma, sequer pode ser enfrentado em sede de revisão criminal, pois esta ação não pode ser utilizada como recurso ordinário.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É o como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025